Tribunal: TJMT
Processo: 1036303-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036303-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[EVERSON AMORIM DA SILVA - CPF: 981.929.731-15 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A juntada de faturas, comprovantes de compras locais e registros de pagamentos anteriores constitui prova suficiente da contratação e utilização de serviços bancários.

2.

A negativação decorrente de inadimplemento contratual regularmente comprovado configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.

3.

Alegações genéricas desacompanhadas de provas não são suficientes para afastar a presunção de validade dos documentos apresentados pelo fornecedor.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EVERSON AMORIM DA SILVA
, interpõe agravo interno (Id 325616869), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja determinada a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes com a consequente condenação em danos morais.

NUBANK PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, em contrarrazões (Id 331802367), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026